Tribunal: TJSP
Processo: 1013183-76.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de rescisão contratual e cobrança de multa - Não é caso de aplicação do instituto da supressio, porque a diferença entre as quantidades mínimas de GLP previstas no contrato e as efetivamente adquiridas pelo réu, bem como o tempo decorrido desde a prorrogação do prazo de vigência até a rescisão, não foram relevantes, a ponto de gerarem a

Ementa:
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de rescisão contratual e cobrança de multa - Não é caso de aplicação do instituto da supressio, porque a diferença entre as quantidades mínimas de GLP previstas no contrato e as efetivamente adquiridas pelo réu, bem como o tempo decorrido desde a prorrogação do prazo de vigência até a rescisão, não foram relevantes, a ponto de gerarem a conclusão de que o direito de cobrança da autora não seria mais exercido.
- Contrato rescindido prematuramente, por iniciativa do réu - Como o réu descumpriu o contrato, deverá pagar multa à autora, de metade do consumo mínimo anual, conforme previsão contratual – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013183-76.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado SPAZIO SAINT INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013183-76.2018.8.26.0006 -Voto no 29821
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013183-76.2018.8.26.0006
4a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França (proc. no
1013183-76.2018.8.26.0006)
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelado: Spazio Saint Inácio
Juíza de 1o Grau: Luciana Mendes Simões Botelho
Voto no 29821.
- Compra e venda de gás liquefeito de petróleo - Ação de
rescisão contratual e cobrança de multa - Não é caso de
aplicação do instituto da supressio, porque a diferença entre as
quantidades mínimas de GLP previstas no contrato e as
efetivamente adquiridas pelo réu, bem como o tempo decorrido
desde a prorrogação do prazo de vigência até a rescisão, não
foram relevantes, a ponto de gerarem a conclusão de que o direito
de cobrança da autora não seria mais exercido.
- Contrato rescindido prematuramente, por iniciativa do réu - Como
o réu descumpriu o contrato, deverá pagar multa à autora, de
metade do consumo mínimo anual, conforme previsão contratual
Pedido procedente Recurso provido.
Apela a autora, em ação de rescisão e cobrança de
multa contratual, contra sentença que julgou o pedido improcedente.
Alega que: a) o réu se obrigou a adquirir volume
mínimo mensal de gás liquefeito de petróleo de 800 quilogramas, pelo prazo de
36 meses, renovável automaticamente por igual período; b) o contrato previu que
a rescisão só seria operada mediante denúncia por quaisquer das partes, com
antecedência mínima de sessenta dias do término do prazo contratual; c) a
contagem efetiva do consumo só seria feita após o fim do contrato; d) não havia
motivo para calcular o volume de gás adquirido pelo réu, durante o prazo de
vigência, pois ele ainda poderia atingir o consumo mínimo previsto para o
período; e) o fato de ter respondido tardiamente notificação do réu não configura
má-fé; f) mesmo que se afaste a afirmação de inadimplência do réu quanto ao
consumo mínimo, não há dúvida de que ele não atendeu ao prazo contratual; g) o
réu deve pagar a multa prevista na cláusula 9.1; h) o contrato foi amplamente
negociado e deve ser cumprido; e i) o Código do Consumidor não se aplica o
caso, porque o réu não pode ser considerado vulnerável. Pede, assim, a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013183-76.2018.8.26.0006 -Voto no 29821
3
do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta.
É o relatório.
Em junho de 2012, as partes firmaram contrato pelo
qual o réu se obrigou a comprar da autora volume mínimo de 9.600 kg de gás
liquefeito de petróleo por ano, ou 800 kg por mês, pelo prazo de 36 meses,
contado do primeiro abastecimento, renovável automaticamente por iguais
períodos, desde que não fosse denunciado, por quaisquer das partes, por escrito,
“com antecedência mínima de 60 dias do término do período vigente” (fls. 16/20).
O contrato previu que a parte que desse causa à
rescisão ficaria obrigada ao pagamento de multa equivalente à somatória das
seis últimas notas fiscais emitidas pela vendedora ou a 6/12 do volume anual
contratado, prevalecendo o que fosse maior (cláusula 7.3).
Na petição inicial, a autora pediu a rescisão do
contrato e a condenação do réu ao pagamento da referida multa. Aduziu que ele
motivou a rescisão, porque não adquiriu as quantidades mínimas de gás
previamente definidas e porque pôs fim ao contrato muito antes do término do
seu prazo de vigência, previsto na cláusula 2.1 do respectivo instrumento (fls. 8
e 17).
É certo que o prazo de vigência contratual foi
prorrogado automaticamente em 30.07.2015, que o réu notificou a autora, no dia
11.11.2016, para informar seu desinteresse na continuidade da execução do
contrato (fl. 84), que a última compra foi feita em 25.11.2016 (fl. 28) e que a
autora respondeu à notificação do réu somente em 18.01.2018, aludindo ao
descumprimento da cláusula 2.1 e exigindo o pagamento da multa acima
mencionada (fls. 24/25).
A relação juridica é de consumo, porque o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013183-76.2018.8.26.0006 -Voto no 29821
4
destinatário final do produto fornecido pela autora, mas o fato não determina
consequências que interfiram no processo, não se cogitando, por exemplo, de
inversão do ônus da prova, já que o réu não é hipossuficiente nem teria
dificuldade de produzir provas.
Os documentos de fls. 21/23 e 28 demonstram que,
desde a prorrogação do contrato, em julho de 2015, o réu, reiteradamente, não
adquiriu o volume mínimo mensal de GLP contratado (800 kg) nem o volume
mínimo anual (9.600 kg), sem que tenha havido insurgência ou cobrança de
diferenças pela autora.
O fato, porém, não determina a aplicação do instituto
da supressio, como fez a sentença.
A MMa Juíza de 1o Grau concluiu que a inércia da
autora em cobrar ou exigir a aquisição dos volumes mínimos mensal e anual
contratados, pelo período de um ano e quatro meses, gerou no réu a legítima
expectativa de que tal direito não seria mais exercido, desobrigando-o do
cumprimento da respectiva obrigação (fls. 112/113), mesmo não se tendo findado o
prazo contratual.
Ocorre que a diferença entre as quantidades
mínimas mensal e anual de GLP previstas no contrato e as quantidades
efetivamente adquiridas pelo réu, bem como o tempo decorrido desde a
primeira compra de GLP abaixo do esperado, informada nos autos, e a última
compra, quando o réu resolveu rescindir a avença, não foram significativos, a
ponto de justificar a aplicação daquele instituto.
Da renovação contratual até a notificação de fl. 84,
datada de 11.11.2016, o réu adquiriu, em média, 721 kg de GLP por mês,
pouco abaixo do mínimo previsto no contrato, 800 kg por mês, atingindo, nos
doze primeiros meses, o total de 8.861 kg de GLP (ou 738 kg por mês, em
média), não muito menos que a estimativa de 9.600 kg.
O prazo no qual a autora não exerceu seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013183-76.2018.8.26.0006 -Voto no 29821
5
cobrar diferenças do réu até a rescisão do contrato, como se viu, também não
foi demasiadamente longo, considerando-se que se trata de contrato de
execução continuada, nada fazendo concluir que a autora não exerceria mais seu
direito de cobrança.
A circunstância de a autora ter demorado mais de
um ano para responder à notificação de fl. 84 e mais dez meses para propor a
demanda (fl 1), ademais, não releva, visto que ela poderia cobrar diferenças do
réu a qualquer tempo, dentro do prazo prescricional.
Fica afastada, por tais razões, a aplicação da
supressio ao caso concreto e reconhecida a infração do réu à cláusula de
consumo mínimo (cláusula 1.1, fl. 16).
Em segundo lugar, é certo que o réu requereu a
rescisão do contrato prematuramente e, com isso, também infringiu a cláusula
2.1 do respectivo instrumento (fl. 17).
O contrato deveria vigorar até julho de 2018, mas o
réu o denunciou em novembro de 2016 (fl. 84), muito antes do previsto.
Segundo a cláusula 2.1, poderia fazê-lo somente em maio de 2018, isto é, dois
meses antes “do término do período vigente” (fl. 17).
A autora tinha direito à manutenção do contrato até
a data previamente ajustada e sofreu inequívoco prejuízo, em decorrência da
rescisão antecipada, já que deixou de vender quantidade considerável de
GLP.
Como o réu rescindiu o contrato na data da
notificação de fl. 84, um ano e oito meses antes do término do prazo de
vigência, fica condenado ao pagamento da multa estipulada na cláusula 7.3 do
respectivo instrumento (fls. 19/20), correspondente à metade do volume anual
contratado, conforme o preço vigente na data da rescisão, desde lá corrigido e
com acréscimo de juros de mora contados da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013183-76.2018.8.26.0006 -Voto no 29821
6
O pedido é procedente e o réu arcará com o
pagamento das custas e das despesas do processo, bem como com
honorários ao patrono da autora, que fixo em 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar o pedido procedente.
SILVIA ROCHA
Relatora